Tribunal: STF
Processo: HC 64243
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
1. 'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO POR ROUBO CONSUMADO. REEXAME DE
PROVAS.
TENDO SIDO O PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CONSUMADO A VISTA DAS
PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, INCABIVEL REVE-LAS ATRAVÉS DE 'HABEAS
CORPUS' PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PARA TENTADO, VEZ QUE NÃO E O
MEIO PROCESSUAL HABIL PARA TANTO. A DESCLASSIFICAÇÃO, MEDIANTE O
'WRIT', SÓ SE JUSTIFICARIA, SE A DEMONSTRAÇÃO DO ROUBO TENTADO SE
FIZESSE DE PLANO, O QUE, NO CASO, NÃO ACONTECEU.
2. PEDIDO INDEFERIDO.